Tribunal: TJDFT
Processo: 0025239-22.2014.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A apelação busca a anulação da sentença que extinguiu o processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir um direito pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento, regulamentada pelo art. 921 do CPC.
3. Na ação de cobrança de cédula de crédito bancário, deve-se observar que a prescrição da pretensão ocorre em três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII do Código Civil e do artigo 70 do Decreto no 57.663/1966.
4. No presente caso, em razão da ausência de desídia do exequente, observo que não estão presentes os requisitos legais para a declaração da prescrição intercorrente.

5. Apelação conhecida e provida.